Tribunal: TJMT
Processo: 1035812-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito do Consumidor. Dois Recursos de Apelação. Empréstimo consignado. Fraude. Contratos não firmados pelo consumidor. Reforma parcial da sentença. Recurso do Banco parcialmente provido. Recurso do Autor prejudicado
I. Caso em exame:
1. São dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por consumidor e instituição financeira, em virtude de sentença que, reconhecendo a inexistência de seis contratos de empréstimo consignado não firmados pelo Autor, determinou a cessação dos descontos, condenou o Banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. O Autor busca a majoração do dano moral, enquanto o Banco suscita ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, a restituição simples, a compensação de valores e o afastamento do dano moral.
II. Questões em discussão:
2. Consistem em verificar se: a) há ilegitimidade passiva do Banco BMG S.A.; b) a restituição deve ser dobrada ou simples; c) a fraude bancária, desacompanhada de circunstâncias agravantes, gera indenização por dano moral; d) é possível compensar valores creditados na conta do Autor com aqueles descontados indevidamente; e) há majoração de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir:
3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois os contratos foram firmados com o Banco BMG S.A.
4. Comprovada a fraude mediante perícia grafotécnica, reconhece-se a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos.
5. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, diante da falta de prova de má-fé comprovada do Banco.
6. A fraude bancária, por si só, sem circunstâncias agravantes, não enseja indenização por dano moral, conforme jurisprudência do STJ.
7. É necessária a compensação entre os valores indevidamente descontados e os que foram creditados na conta do Autor, para evitar enriquecimento indevido.
8. Prejudicado o Recurso do Autor, que buscava apenas a majoração do dano moral, afastado no julgamento do Recurso do Banco.
9. Sucumbência rateada igualmente, com suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, beneficiário da justiça gratuita.
IV. Dispositivo e tese:
10. Recurso do Banco BMG S.A. parcialmente provido. Recurso do consumidor prejudicado.
Tese firmada: "1. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, sem circunstâncias agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. Deve ser determinada a compensação dos valores creditados pela instituição financeira com aqueles descontados do holerite do consumidor, para evitar o enriquecimento indevido."
______________
Jurisprudência relevante aplicada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.837.877/SP; TJMT, N.U 1000132-71.2022.8.11.0039; TJMT, N.U 0006926-85.2017.8.11.0012; TJMT, N.U 1058295-09.2020.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1035812-87.2017.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATOR DESIGNADO:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma

Julgadora
:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte
(s):

[AUGUSTO FERREIRA FARIAS - CPF: 080.836.301-87 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AUGUSTO FERREIRA FARIAS - CPF: 080.836.301-87 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des(a)
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR
MAIORIA
,
PROVEU

PARCIALMENTE
O
RECURSO
DO BANCO E
JULGOU

PREJUDICADO
O
RECURSO
DO
AUTOR
,
NOS

TERMOS
DO
VOTO
DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA),
ACOMPANHADA

PELO
3o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) E 4a VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
),
VENCIDO
O RELATOR E O 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE
DESPROVERAM
O
RECURSO
DO
AUTOR
E
PROVEU

PARCIALMENTE
O
RECURSO
DO BANCO
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATOS NÃO FIRMADOS PELO CONSUMIDOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
.

I. Caso em exame:

1. São dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por consumidor e instituição financeira, em virtude de sentença que, reconhecendo a inexistência de seis contratos de empréstimo consignado não firmados pelo Autor, determinou a cessação dos descontos, condenou o Banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. O Autor busca a majoração do dano moral, enquanto o Banco suscita ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, a restituição simples, a compensação de valores e o afastamento do dano moral.

II. Questões em discussão:

2. Consistem em verificar se: a) há ilegitimidade passiva do Banco BMG S.A.; b) a restituição deve ser dobrada ou simples; c) a fraude bancária, desacompanhada de circunstâncias agravantes, gera indenização por dano moral; d) é possível compensar valores creditados na conta do Autor com aqueles descontados indevidamente; e) há majoração de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir:

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois os contratos foram firmados com o Banco BMG S.A.

4. Comprovada a fraude mediante perícia grafotécnica, reconhece-se a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos.

5. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, diante da falta de prova de má-fé comprovada do Banco.

6. A fraude bancária, por si só, sem circunstâncias agravantes, não enseja indenização por dano moral, conforme jurisprudência do STJ.

7. É necessária a compensação entre os valores indevidamente descontados e os que foram creditados na conta do Autor, para evitar enriquecimento indevido.

8. Prejudicado o Recurso do Autor, que buscava apenas a majoração do dano moral, afastado no julgamento do Recurso do Banco.

9. Sucumbência rateada igualmente, com suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso do Banco BMG S.A. parcialmente provido. Recurso do consumidor prejudicado.

Tese firmada:
"1. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, sem circunstâncias agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. Deve ser determinada a compensação dos valores creditados pela instituição financeira com aqueles descontados do holerite do consumidor, para evitar o enriquecimento indevido."

______________

Jurisprudência relevante aplicada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.837.877/SP; TJMT, N.U 1000132-71.2022.8.11.0039; TJMT, N.U 0006926-85.2017.8.11.0012; TJMT, N.U 1058295-09.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO BMG SA
e por
AUGUSTO FERREIRA FARIAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, registrada sob o no
1035812-87.2017.8.11.0041
, ajuizada por
AUGUSTO FERREIRA FARIAS
em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (ID.
284359397
) julgou procedentes os pedidos, fundamentando-se no laudo pericial grafotécnico (ID. 284359365) que comprovou a falsidade das assinaturas atribuídas ao autor nos contratos. O juízo declarou a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos, determinou a cessação dos descontos e condenou o réu a restituir, na forma dobrada, os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais.

A parte
BANCO BMG SA
interpôs recurso (ID.
284359417
), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelos contratos em questão seria do Itaú Consignado S/A, para quem os créditos teriam sido cedidos. No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito e de dano moral, afirmando que não houve comprovação do abalo sofrido pela parte autora. Subsidiariamente, postulou a minoração do valor da indenização, por considerá-lo exorbitante e para evitar o enriquecimento sem causa. Aduziu, ainda, ser indevida a restituição de valores, pois não houve fraude, e, caso mantida, que seja autorizada a compensação com o valor supostamente disponibilizado ao autor.

A parte
AUGUSTO FERREIRA FARIAS
também interpôs recurso (ID.
284359440
), pugnando exclusivamente pela majoração do valor da indenização por danos morais. Sustenta que o montante de R$ 5.000,00 é irrisório e desproporcional à extensão do dano, considerando a fraude, os descontos indevidos em verba alimentar, sua condição de pessoa idosa e o longo período de espera pela resolução judicial do caso. Alega que o valor fixado está defasado em relação aos parâmetros da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, e requer a elevação da condenação para R$ 20.000,00.

Nas Contrarrazões (ID.
290970371
), a parte
AUGUSTO FERREIRA FARIAS
defendeu a manutenção da sentença nos pontos impugnados pelo banco. Reafirmou a legitimidade passiva do
BANCO BMG S/A
, argumentando que a fraude ocorreu sob sua responsabilidade e que a eventual cessão de crédito não o exime de responder perante o consumidor. Defendeu a ocorrência do dano moral
in
re

ipsa
, decorrente dos descontos em seu benefício previdenciário, e sustentou que o valor da indenização fixado na sentença não é exorbitante. Por fim, defendeu a correção da condenação à restituição em dobro, diante da fraude inconteste comprovada por perícia.

É o relatório.

V O T O

(
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Preliminarmente, sustenta a instituição financeira apelante sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que os contratos questionados teriam sido cedidos ao Banco Itaú Consignado S.A., após operação de aquisição realizada pelo grupo Itaú Unibanco.

Pois bem. A preliminar arguida não comporta acolhimento.

Isso porque que os documentos acostados aos autos evidenciam que os contratos de empréstimo foram originalmente firmados entre o consumidor e o Banco BMG S.A., conforme se verifica dos instrumentos contratuais apresentados com a petição inicial. Ademais, não há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovem de forma inequívoca a alegada cessão dos contratos ao Banco Itaú Consignado S.A., nem tampouco que demonstrem a cientificação do consumidor acerca de eventual transferência da posição contratual, requisito essencial para a validade de tal operação perante o devedor.

Outrossim, em conformidade com o entendimento do STJ, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, sendo irrelevantes fatos supervenientes que não alterem a causa de pedir. Nesse sentido, aplica-se o precedente:
"Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.710.782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
de 26/3/2021).

Ademais, considerando que a relação jurídica controvertida envolve direitos consumeristas e que eventual cessão de contratos entre instituições financeiras não pode prejudicar os direitos do consumidor, impõe-se a manutenção da legitimidade do banco originalmente contratante.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco BMG S.A.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação em que as partes buscam a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Sustenta a parte apelante consumidora a necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais, alegando que o montante de R$ 5.000,00 se mostra insuficiente para reparar os prejuízos sofridos e dissuadir a prática de condutas semelhantes pela instituição financeira.

Por sua vez, o Banco BMG S.A. insurge-se contra a condenação, alegando inexistência de dano moral indenizável, subsidiariamente pugnando pela redução do valor fixado, bem como pela reforma da sentença no tocante à restituição em dobro dos valores descontados.

Pois bem
. O recurso do consumidor não comporta acolhimento, enquanto o recurso do banco comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, tendo em vista que o autor contratou serviços bancários na qualidade de destinatário final, enquanto a instituição financeira os forneceu no exercício de sua atividade empresarial. Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado na
Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Analisando-se os elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que restou cabalmente demonstrada a ocorrência de fraude na celebração dos contratos de empréstimo consignado. O laudo pericial grafotécnico acostado aos autos (ID. 284359365) atestou de forma categórica que as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais não pertencem ao punho do consumidor, evidenciando que terceiros fraudadores se utilizaram indevidamente de seus dados pessoais para a contratação dos empréstimos.

Diante da comprovação da fraude contratual, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, aplica-se integralmente o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude decorre do risco inerente à atividade empresarial desenvolvida, cabendo-lhes implementar sistemas de segurança adequados para prevenir a utilização indevida de dados de terceiros. Quando tais sistemas se mostram falhos, permitindo a celebração de contratos fraudulentos, configura-se defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de reparar os danos causados aos consumidores lesados.

No que se refere ao pedido de majoração dos danos morais formulado pelo consumidor, entendo que não merece acolhimento. O valor de R$ 5.000,00 fixado pelo magistrado a quo revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando o caráter compensatório da indenização para a vítima e o aspecto pedagógico para o ofensor. A quantificação dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a gravidade da conduta, nos termos do art. 944 do Código Civil. No presente caso, o montante arbitrado encontra-se em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte de Justiça para situações similares, não se justificando sua majoração.

Contudo, no tocante à condenação em restituição dobrada dos valores descontados, verifico que a sentença merece reforma. Embora o parágrafo único do art. 42 do CDC preveja a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, tal dispositivo contém ressalva expressa para os casos de engano justificável. Ora, considerando que a falsidade das assinaturas somente restou demonstrada após a realização de perícia grafotécnica especializada, e que os documentos fraudulentos aparentemente não apresentavam vícios grosseiros perceptíveis à primeira vista, configura-se hipótese de engano justificável por parte da instituição financeira. Nesse contexto, a cobrança dos valores, embora indevida em razão da fraude perpetrada por terceiros, não decorreu de má-fé ou dolo da instituição financeira, mas sim de falha nos sistemas de segurança que permitiram a contratação fraudulenta.

Aplicam-se ao caso os fundamentos jurisprudenciais consolidados nesta Corte Superior:
"A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor"
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
618411/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
24/06/2015). No presente caso, embora configurado o pagamento indevido em razão da fraude, não se vislumbra a má-fé da instituição financeira, tendo em vista que a falsidade documental somente foi detectada mediante perícia técnica especializada.

Dessa forma, a condenação deve limitar-se à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros de mora conforme fixado na sentença, afastando-se a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por AUGUSTO FERREIRA FARIAS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo BANCO BMG S.A. para reformar a sentença apenas no tocante à restituição dos valores, que deverá ser feita de forma simples, mantendo-se inalterados os demais aspectos da decisão recorrida.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal em prol do consumidor posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Igualmente, não há que se falar em honorários recursais em prol da instituição financeira, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1a VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (
2
o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo
o
pedido
de vista dos autos.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

São dois Recursos de Apelação, interpostos respectivamente, por
Banco BMG S.A.
e
Augusto Ferreira Farias
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Recorrente Augusto Ferreira Farias em 27/11/2017.

Em breve síntese, o Autor/Apelante argumentou que não celebrou 06 (seis) contratos de empréstimo, no valor total de R$ 60.324,61 (sessenta mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), cujos pagamentos foram parcelados e averbados na sua folha de pagamento, pois é servidor aposentado do Estado de Mato Grosso (Investigador de Polícia).

Durante o trâmite processual foi realizada prova pericial e constatada que as assinaturas constantes dos contratos não são do Autor.

Na sentença, foi declarada a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos; por conseguinte, determinou-se a cessação imediata dos descontos e o Banco foi condenado à restituição dobrada do indébito e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Autor/Apelante almeja majorar o dano moral.

O Banco/Apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer seja afasta a condenação do dano moral; que a restituição seja na forma simples e que seja autorizada a compensação com os valores disponibilizados na conta bancária do Autor.

Na sessão de 12/08/2025, o Relator, desembargador Sebastião Barbosa Farias rejeitou a preliminar suscitada pelo Banco Apelante. No mérito, desproveu o Recurso do Autor, Augusto Ferreira Farias, e proveu parcialmente o Recurso do Banco BMG S.A. apenas para que a repetição do indébito seja na forma simples.

Pedi vista para melhor compreender o caso e,
desde já, registro que acompanho o voto precedente no que tange à preliminar de ilegitimidade ativa. Também afasto a prefacial, uma vez que os contratos foram firmados com o Banco BMG S.A
.

No que tange ao mérito, divirjo em parte do Eminente colega.

Tal qual o Relator, concluí pelo parcial provimento do Recurso interposto pelo Banco BMG S.A., todavia, no meu entender, a reforma da sentença não deve se liminar à repetição simples do indébito
.

Também deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e autorizada a compensação da repetição do indébito com os valores depositados pela instituição financeira na conta bancária do Autor/Apelado
.

Com efeito, afasto a indenização por dano moral, porque sigo a orientação jurisprudencial firmada no STJ, no sentido de que
“a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.837.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 5/6/2025).

Na hipótese, após analisar os autos não constatei qualquer fator extraordinário que justifique a condenação do Banco BMG S.A. ao pagamento dessa verba indenizatória, já que o pedido de indenização está pautado, exclusivamente, na fraude bancária e nos descontos, cujos valores serão ressarcidos ao consumidor, com os consectários legais.

Ademais, também entendo que deve ser autorizada a compensação de valores. Conforme se vê do Id. 14075065, o Banco trouxe aos autos os comprovantes das transferências dos valores emprestados para a conta bancária de titularidade do Apelado (Banco do Brasil, ag. 3499-1, conta 1165-7).

Logo, deve ser autorizada a compensação do que foi descontado do holerite do consumidor com o que foi creditado pelo Banco na sua conta bancária, a fim de evitar enriquecimento indevido

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara, de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. – [...] 3.
A fim de se evitar situação de enriquecimento ilícito, é cabível a compensação com os valores depositados na conta da parte consumidora
. [...].
(N.U 1000132-71.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2024, publicado no DJE 21/08/2024). (sem destaques no original)

[...]. Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, a qual deverá ser apurada em liquidação de sentença.
(N.U 0006926-85.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 31/05/2024).

[...]. Autorizada a compensação com o valor depositado na conta do autor a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
(N.U 1058295-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

Com essas considerações,

tal qual o Relator
, dou parcial provimento ao Recurso do Banco BMG S.A.,
determino a repetição simples do indébito; contudo,
divergindo do nobre colega
, afasto a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e autorizo a compensação entre o que será devolvido pelo Banco com o que foi por ele creditado na conta bancária do consumidor em relação aos contratos declarados inexistentes.

Por conseguinte,
ainda em divergência
,
julgo prejudicado o Recurso de Augusto Ferreira Farias,
uma vez que pretende a majoração da indenização por dano moral, que foi afastada.

Ante a reforma da sentença, rateio as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com a ressalva de que a exigibilidade em relação ao Consumidor está suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, do CPC), porque Augusto Ferreira Farias não foi condenado ao pagamento dessa verba na instância singular.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a divergência instaurada, notadamente quanto à configuração do dano moral indenizável e à possibilidade de compensação de valores.

Após análise da questão posta, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, pelos motivos que exponho a seguir.

O autor ajuizou ação indenizatória contra o Banco BMG alegando que jamais celebrou seis contratos de empréstimo consignado que totalizaram R$ 60.324,61, cujos descontos foram lançados em sua folha de pagamento, como servidor aposentado do Estado de Mato Grosso.

Disse que os documentos continham assinaturas falsificadas, o que foi confirmado por perícia grafotécnica. Requereu a inexistência dos débitos, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e a condenação do banco em danos morais.

O Banco BMG S.A. apresentou defesa sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, em razão da suposta cessão dos contratos ao Banco Itaú Consignado S.A. No mérito, ausência de dano moral indenizável, pugnando pela restituição simples dos valores eventualmente indevidos e pela compensação com os valores creditados na conta bancária do autor.

A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade, declarou a inexistência da relação contratual, determinou a cessação dos descontos, condenou o banco à restituição em dobro e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ambas as partes apelaram.

O autor requereu a majoração dos danos morais; o Banco BMG, por sua vez, insistiu na ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, na inexistência de dano moral, na restituição simples e na autorização de compensação de valores.

Com efeito, restou cabalmente demonstrado nos autos, por meio do laudo grafotécnico, que o autor não celebrou os contratos de empréstimo consignado questionados, sendo a fraude a responsável pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e indispensável à sua subsistência.

Embora não se desconheça o posicionamento adotado pelo
eg
. STJ de que “a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes”. (STJ – Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro -
AgInt
no
AREsp
n. 2.648.883/SP, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.), no caso, porém,
trata-se de pessoa idosa, atualmente com 80 anos de idade, que teve valores expressivos indevidamente subtraídos de seu benefício previdenciário, referente a seis empréstimos fraudulentos em valores expressivos, que totalizaram R$ 60 mil reais.

A redução injusta de verba de natureza alimentar que representa sua principal e única fonte de subsistência, impôs ao autor inegável aflição, comprometendo seu orçamento doméstico e atingindo diretamente sua dignidade, em momento da vida em que a proteção constitucional ao idoso (CF, art. 230), que deve ser amplamente observada.

Nessas circunstâncias, entendo que o prejuízo experimentado transcende o mero dissabor cotidiano, configurando violação à esfera personalíssima do consumidor
hipervulnerável
,
não se exigindo prova adicional do abalo, bastando a demonstração do ato ilícito e da repercussão sobre verba essencial à sobrevivência do idoso.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, sobretudo quando se trata de consumidores
hipervulneráveis
.

Senão vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

2. (...).

3. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

4. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

5. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. (...).

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.)

No tocante à quantificação, o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório em favor da vítima e pedagógico em relação ao banco, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Quanto à repetição do indébito, ressalto que a devolução deve ser simples, pois, embora indevida a cobrança, não restou configurada má-fé da instituição financeira, já que a fraude só foi constatada após a realização de perícia técnica.

Aplica-se, portanto, a exceção do art. 42, parágrafo único, do CDC, em consonância com o entendimento pacífico do STJ.

Por fim, rejeito o pedido de compensação, pois os valores creditados em conta corrente em decorrência da fraude não foram comprovadamente utilizados pelo consumidor, inexistindo elementos que afastem a sua condição de vítima da contratação indevida.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto do Relator, para negar provimento ao recurso de Augusto Ferreira Farias e dar parcial provimento ao recurso do Banco BMG S.A., reformando a sentença apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples, mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Peço

vênia

ao
Relator para
acompanhar
a
divergência

inaugurada
pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Peço

vênia

ao
Relator para
acompanhar
a
divergência

inaugurada
pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Data da
sessão
:
Cuiabá-MT, 09/09/2025